Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-62.2019.8.11.0052
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000680-62.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DE CERQUEIRA - CPF: 241.598.321-72 (APELADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), LEFA LIMA DE CERQUEIRA - CPF: 270.204.521-91 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA –
NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL QUE SE DÁ NO MOMENTO DA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESOLUÇÃO DA ANEEL Nº 229/2006 – RESSARCIMENTO DEVIDO – VALORES MANTIDOS – APURADOS EM LAUDO PERICIAL
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional para pleitear restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural é a data em que houve a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária.

Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores n. 1000680-62.2019.8.11.0052, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar que a Energisa incorporar a rede elétrica citada na inicial e reembolsar aos Autores a quantia de R$ 23.714,65 (vinte e três mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos).

A Apelante, em suas razões recursais, arguiu preliminar de inépcia da inicial, bem, como, a prescrição da pretensão indenizatório. No mérito, pretende reforma do ato sentencial, afirmando que os Apelados não fazer jus ao valor da indenização.

Assevera a obra que o Recorrido alega ter realizado foi concluída há 20 anos e o valor arbitrado a título de ressarcimento de rede é atual.

Salienta que eventual ressarcimento, se fosse devido, necessitaria ser calculado nos limites estabelecidos pela legislação setorial que, por sua vez, utiliza na base das fórmulas os valores comprovadamente despendidos pelo usuário e considera a depreciação, o que não se vê no caso em tela.

Aduz que a rede incorporada pela Recorrente muitos anos após sua construção não possui o mesmo valor econômico de uma rede nova.

Os Apelados apresentaram suas contrarrazões no id. 237420283, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores n. 1000680-62.2019.8.11.0052, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar que a Energisa incorporar a rede elétrica citada na inicial e reembolsar aos Autores a quantia de R$ 23.714,65 (vinte e três mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos).

Denota-se dos autos que José Pedro de Cerqueira e Lefa Lima de Cerqueira ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, sustentando, em sua inicial, que ano de 2004, por necessidades suas e de sua família, resolveram implantar em sua propriedade rural, uma rede de energia elétrica com recursos próprios, tendo em vista que na época não existia terceirização de prestação de serviços de energia elétrica.

Seguiu narrando que que a rede elétrica está inscrita na Unidade Consumidora sob o nº 6/666628-3, situada na propriedade denominada Estância morada da Serra, localizadas nas margens da MT 246, km 10, sentido a cidade de Salto do Céu à Cristinópolis e, para levar energia elétrica até sua propriedade rural, foi necessário a construção de 1.650 (mil seiscentos e cinquenta) metros de rede de energia monofásica.

Sustentou que na construção da rede elétrica foram utilizados os seguintes materiais: 1.650(um mil seiscentos e cinquenta) metros de cabo; 12 (dozes), postes padrão; 3 (três), postes quadrados grandes; 1 (um), transformador de 15 KWA, ficando no valor de R$ 34.750,00 (trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais).

Ressaltou que desde a data da instalação até os dias atuais, vem arcando com as despesas decorrentes do uso da referida rede elétrica e, no dia 07 de fevereiro de 2018, teve custos com a manutenção da rede elétrica, no importe de R$ 2.824,92 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos).

Discorreu sobre a necessidade da incorporação de rede elétrica rural particular a rede elétrica da concessionária/permissionária.

Diante disso, requereu pela procedência dos pedidos, a fim de que seja incorporada a rede elétrica particular dos autos à rede elétrica da concessionária requerida, bem como seja a demandada condenada ao pagamento dos valores gastos na construção e manutenção da rede elétrica, no importe de R$ 37.574,92 (trinta e sete

mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou-os procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a ré: a) INCORPORAR a rede elétrica citada na inicial; b) REEMBOLSAR aos autores a quantia de R$ 23.714,65 (vinte e três mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), quantia a ser corrigida monetariamente pela tabela prática do TJMT, desde o efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês, a partir da data da citação. Ante a sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão se insurge a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
pretendendo a reforma da sentença apelada.

Inicialmente, cumpre analisar
as questões prévias
levantadas pelo Apelante.

Da Preliminar da inépcia da Inicial

Alega a Recorrente que apesar do Recorrido pretender ser ressarcido dos valores que teria despendido com o custeio de obras de eletrificação (ramal de energia), não instruiu a petição inicial da presente demanda, com quaisquer documentos aptos a comprovar a pretensão de ressarcimento.

Entrementes, tenho que tal questão se confunde com o mérito, razão pela qual deixo de examiná-la como preliminar, passando à sua análise juntamente com a do mérito recursal.

Do Prejudicial de Prescrição

A Concessionária de energia, ora Recorrente, aduz em seu apelo, preliminarmente, que foi implementada a prescrição do direito autoral, sob o fundamento de que a rede particular de energia, construída pelo recorrido, no final do ano 2004, iniciando-se o prazo prescricional em 2005 e ação judicial, pleiteando o ressarcimento dos valores, somente foi intentada em 08/2019, quando já decorrido o prazo de 03 (três) anos.

In casu
, ão houve a celebração de qualquer ajuste com a concessionária de energia elétrica, posto que, conforme demonstrado nos autos, o recorrido construiu a rede de energia às suas expensas sem qualquer participação da recorrente ou contrato prevendo que esta o ressarcisse posteriormente, de maneira que a rede construída é particular.

Acerca da rede particular de energia elétrica, assim dispõe a Resolução nº 229/06 da ANEEL dispõe no art. 3º:

“Art. 3º As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes.

Assim, resta evidente que o ato normativo supracitado impõe às concessionárias de energia elétrica o dever de incorporarem as redes elétricas particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, de modo que, com a incorporação da rede particular, é que nasce para aquele que a possuía, o direito à restituição do valor aportado para construção.

Dessa forma, o prazo prescricional só começa a fluir a partir do momento em que a rede elétrica é incorporada ao patrimônio da concessionária de energia, ou seja, a partir do momento em que ela é retirada da esfera patrimonial do seu proprietário.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. O termo inicial do prazo prescricional para pleitear restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural é a data em que houve a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária
. Precedentes. 2. Agravo interno parcialmente provido.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1246112 RS 2011/0066248-5, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 20/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018). Destaquei.

Sendo assim, denota-se que os Recorridos apresentam documentos que comprovam que a manutenção da rede sempre ficou a cargo deles, ou seja, nunca houve a incorporação fática afirmada pela Energisa.

Desta feita, não há falar em prescrição, vez que não existiu incorporação.

Ante o exposto,
afasto
a

prejudicial de mérito.

Do Mérito

Como visto, a Recorrente pretendendo a reforma da sentença apelada, afirmando que os Apelados não fazer jus ao valor da indenização, tendo em vista que a obra que os Recorridos realizaram foi concluída há 20 anos e o valor arbitrado a título de ressarcimento de rede é atual, ou seja, não possui o mesmo valor econômico de uma rede nova.

Cumpre mencionar que é incontroverso nos autos o fato de que a instalação foi feita e está em conformidade técnica com o necessário para se conectar com a rede gerida pela Apelante, tanto que foi admitida/inserida sem ressalvas, conforme se infere da fatura emitida pela própria parte ré relativa ao fornecimento/utilização de energia elétrica no imóvel.

Por sua vez, os Apelados comprovaram terem efetivamente construído rede de energia elétrica, bem, como, os gastos dispendidos com a manutenção da rede elétrica instalada em sua propriedade.

Vale ressaltar, ainda, que a regra imposta na Resolução nº 229/06 da ANEEL, que estabelece as condições gerais para a incorporação de redes particulares pelas concessionárias de energia, prevê, em seu art. 3º, que as redes particulares deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária de distribuição.

Assim, a incorporação é obrigatória, seja ela fática ou jurídica. Também é obrigatório o ressarcimento ao proprietário dos valores despendidos com a construção, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do art. 884 do Código Civil.

Desta maneira, se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra.

Logo, verifica-se que não deve prosperar o argumento de que os Apelados não apresentaram projeto elétrico ou documento que comprove a construção da rede, uma vez que os apelados apresentaram provas dos gastos com manutenção e fotos da rede instalada.

Não bastasse isso, foi produzida prova nos autos, através de perícia judicial, tendo o laudo atestado a construção e manutenção por parte dos Apelados.

Igualmente, tem-se que o valor fixado para o ressarcimento não foi arbitraria, mas sim com base em laudo pericial, que inclusive fez o orçamento de quanto custaria a obra na atualidade e depois aplicou um cálculo de depreciação, ajustando o valor conforme realidade do presente caso. Veja-se:

“(...) I. A rede de energia elétrica objeto da lide estava em pleno funcionamento na data da vistoria, contendo extensão de 1.600m (um mil e seiscentos metros). II. Para a construção de rede de energia elétrica como a da lide na data atual, o valor médio total perfaz a importância de R$ 42.026,17. III. Após as análises realizadas e a depuração do valor dos itens conforme tab. XVI - AREN2015674 o valor a ser restituído pela construção e manutenção comprovada de rede de energia perfaz o importe de R$ 23.714,65 (VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS). (...)”.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
AFATA-SE
a prejudicial de prescrição e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024